Tribunal: TJMT
Processo: 1034119-83.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034119-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NETE IRENE SANTOS ALMEIDA - CPF: 206.876.721-04 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA, CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – ERRO – NÃO CONSTATAÇÃO – DANO MORAL E PERDAS E DANOS – ATO ILÍCITO INEXISTENTE –SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sendo possível extrair o inconformismo da apelante, inexiste violação à dialeticidade recursal.

Não há falar em decadência e/ou prescrição, porque o negócio jurídico realizado com erro,
dolo, simulação ou fraude
é nulo, portanto, insuscetível de confirmação, pois não se convalesce pelo decurso do tempo, conforme exposto no artigo 169 do CC.

Para a nulidade de um ato jurídico por erro ou a sua anulação em virtude de fraude ou dolo é necessário haver prova inequívoca das alegações da parte que se diz prejudicada pelo negócio.

A autora não produziu prova documental suficiente para comprovar que quitou o contrato de promessa de compra e venda. Em contrapartida, a empresa demandada demonstrou que o cancelamento da averbação da venda foi realizado de forma regular e lícita.

Tendo em vista que a opoente não provou a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, não há falar em pagamento da indenização por danos morais e nem mesmo de perdas e danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034119-83.2020.8.11.0002

APELANTE:

NETE IRENE SANTOS ALMEIDA

APELADOS:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NETE IRENE SANTOS ALMEIDA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Imobiliária, Cancelamento de Averbação e Registro Imobiliário c/c Indenização
nº. 1034119-83.2020.8.11.0002
,
ajuizada em face de
EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME
e
BARBOSA E RAMOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
adquiriu no ano de 02/12/1988/dois terrenos urbanos “sob o n. 04 da quadra 107” e Lote 05 da Quadra 107, a serem pagos em 36 parcelas, conforme consta na proposta de Compra e Venda juntada aos autos
” (sic).

Afirma que “
Prevê o Código de Processo Civil que o “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” (art. 560 – CPC) e o art. 561 abaliza quais são os requisitos da ação de reintegração de posse
” (sic).

Salienta que “
O imóvel desde o ano de 2004 é de propriedade e posse da apelante, além de ter a posse de fato e de direito, paga anualmente todos os seus impostos
” (sic).

Alega que “
a apelante comprou e pagou pelos imóveis, conforme as provas anexadas aos autos, então temos que a apelada agiu com má-fé, negociando o imóvel de forma dolosa
” (sic).

Esclarece que “
O imóvel conforme documentação apresentada foi alienado de forma criminosa, pois já não pertencia mais a apelada” (sic), de modo que entende que “deve ser declarado nulo de pleno direito o Registro do Imóvel, pois não foi realizada a venda por quem de direito
” (sic).

Ressalta que “
a apelada não obedeceu aos preceitos legais, já que não cumpriu o que foi contratado com a apelante, essa atitude reprovável trouxe grandes dissabores a apelante que se vem injustiçado e com a integridade moral abalada
” (sic), razão pela qual requer o pagamento de indenização por danos morais.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 211181886).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recuso em decorrência da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, a parte recorrida almeja o desprovimento do recurso, sob o fundamento preliminar de que a pretensão de “
anulação do negócio jurídico é de 04 (quatro) anos, ou seja, a propositura da demanda ultrapassou o prazo estipulado em lei, não podendo mais ser objeto de anulação
” (sic).

E ainda, elucida que a prescrição do dano moral é trienal, conforme previsto no art. 206, §3º, inciso IV e V, do Código Civil, de forma que “
se o registro da escritura da suposta venda ilegal se deu no ano de 2009, mais precisamente no dia 26 de março de 2009, qualquer pretensão de danos morais encontra-se devidamente prescrita
” (sic).

Aponta que “
não há comprovação de que a Apelante realizou os pagamentos, tanto que anexa no corpo da petição do recurso um documento que é impossível de se ler
” (sic).

Defende que “
a Apelada comprovou que os tributos estavam em atraso, sendo esta uma obrigação que foi estipulada em contrato. Em não havendo pagamento dos tributos e sem a comprovação do pagamento, o cancelamento é devido
” (sic).

Explica que “
a Apelante foi convocada a comprovar o seu pagamento por meio do procedimento estipulado na época, seguindo todos os passos e realizado junto ao cartório competente, que é o órgão responsável e que determina os procedimentos a serem realizados
” (sic).

Descreve que “
o imóvel foi averbado em nome da parte Apelante, ou seja, a averbação serviu para informar que o referido bem possuía um contrato de compra e venda
” (sic).

Aponta que “
que antes do cancelamento, foi realizada publicação em diário oficial bem como jornais de grande circulação, a fim de que as partes pagassem ou apresentassem comprovante de pagamento, o que não foi feito pela parte Apelante
” (sic), todavia, nunca recebeu nenhum valor do recorrente.

Sustenta que “
a Financial Imobiliária questionou o cancelamento das averbações perante a Diretoria do Foro, que foi taxativa em dizer que não houve qualquer conduta ilícita praticada pelo cartório, reconhecendo como correto os cancelamentos realizados
” (sic).

Assinala que “
não há como afastar a direito de propriedade da proprietária do lote Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos sobre os lotes 04 e 05 da Quadra 107 do Loteamento Parque Paiaguás, localizado na Comarca de Várzea Grande/MT, pelo efetivo exercício da posse (de boa-fé) na mencionada área desde o início, vez que adquiriu e registrou o imóvel pertencente a quem exercia anteriormente e a partir disso passou a exercer a sua posse. A parte Apelante nunca exerceu posse no local
” (sic), assim, entende que adquiriu a propriedade por possuidor de boa-fé por dez anos.

Assevera que “
a proprietária Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos possui escritura pública devidamente registrada em cartório que é o documento comprobatório da propriedade. Possui além disso contrato de compra e venda anterior, datado de 06 de junho de 2008
” (sic).

Assegura que “
não havendo ofensa a personalidade da parte Apelante, não há que se falar em danos morais
” (sic) e ainda sustenta que supostas
“as perdas e danos estão prescritas”
(sic).

Forte nesses argumentos, pede a manutenção da sentença (Id. 211181888).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 211510690).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Infere-se dos autos que
NETE IRENE SANTOS ALMEIDA
ajuizou a ação declaratória de nulidade de escritura imobiliária c/c cancelamento de averbação e registro imobiliário c/c indenização por danos morais em desfavor de
EMPREENDIMENTO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
e
BARBOSA E RAMOS LTDA
, alegando, em síntese, que em 02/12/1988 adquiriu dois terrenos urbanos, sob o nº. 04 e nº. 05 da Quadra 107, localizado no loteamento denominado Parque Paiaguás III, na cidade de Várzea Grande, no valor de Cz$400.000,00 (quatrocentos mil cruzeiros), mediante pagamento de um sinal de Cz$24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros) na primeira parte e Cz$16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros), além de em 36 parcelas de Cz$10.000,00 (dez mil cruzeiros), conforme consta na proposta de compra, apresentada no Id. 211184366.

Explana que em 13/03/2009, a 2ª requerida requereu o cancelamento da averbação constante na matrícula do imóvel e vendeu em 18/02/2009 o bem a Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda.

Aponta a ocorrência de má-fé dos requeridos em negociar um imóvel pertencente à terceiro.

Em decorrência do exposto, postulou a anulação da escritura de compra e venda realizada entre os requeridos ou, subsidiariamente, a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor dos imóveis correspondente de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), bem como indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, argumentando para tanto que a autora não colacionou aos autos os comprovantes de pagamentos e sequer foi possível averiguar o valor pelo qual comprou o imóvel. Ainda apontou que o lote possuía débitos diversos como IPTU e demais taxas e que o procedimento utilizado para o cancelamento da averbação da venda foi regular.

A autora apelante, irresignada, argumenta que tem a posse do imóvel desde o ano de 2004, além de pagar anualmente todos os seus impostos, razão pela qual entende que o cancelamento da averbação é ilegal, porque o bem foi alienado por quem não detinha direito.

Em preliminar de contrarrazões, a requerida apelada
BARBOSA E RAMOS LTDA
argumenta que a pretensão está prescrita, sob o argumento de que a pretensão de anular o negócio jurídico prescreve em 4 anos e do dano moral em 3 anos.

Ocorre que a pretensão de anular negócio jurídico por erro,
dolo, simulação ou fraude
, na vigência do Código de 1916, de fato, deveria observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º.

Porém, em 10/01/2023 passou a viger o Novo Código Civil, que prevê em seu art. 169 que “
O negócio jurídico nulo
não é suscetível de confirmação
,
nem convalesce pelo decurso do tempo
”.

No caso dos autos, a autora almeja que seja declarada nula a venda realizada a Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda. realizada em
18/02/2009
, ou seja, já na vigência do Código Civil/02, sob alegação de erro.

Logo, por ser o ato atacado imprescritível, não há falar em decadência ou prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
NEGÓCIO SIMULADO – COMPRA E VENDA
– VENDEDOR FALECIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico simulado é nulo (art. 167 do CC) e não é suscetível de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do tempo, conforme exposto no artigo 169 do CC
. Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada. Deve ser rejeitada a preliminar de carência da ação quando existe nos autos o documento tido por ausente pela parte. A litigância de má-fé deve incidir nos casos em que a parte busca alterar a verdade dos fatos.”
(N.U 1048969-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Superada referida questão, observa-se que a parte autora informou na inicial que o bem foi parcelado em 36 (trinta e seis) parcelas, conforme pode se atestar do compromisso de compra e venda colacionado no Id. 211184366 - Pág. 1.

Ocorre que a autora apelante não comprovou os pagamentos, cujo ônus lhe competia por força do art. 371, inciso I, do CPC. E ainda, restou demonstrado que existiam diversas dívidas de IPTU e taxas administrativas.

Nota-se que a autora apelante foi convocada a comprovar o seu pagamento por meio do procedimento estipulado na época, seguindo todos os passos e realizado junto ao cartório competente, todavia, não apresentou os documentos pertinentes.

Convém dizer que a averbação da compra e venda não garante quitação e tampouco propriedade do bem, pois o que garante a propriedade é o registro do imóvel.

O cancelamento da averbação está previsto na Lei nº. 6.766/79, no artigo 32. Vejamos:

“Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§2º - Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação.”

Segundo as provas apresentadas pela parte demandada recorrida, o cancelamento da averbação obedeceu aos ritos previstos na legislação de regência, inclusive com as publicações dos editais, via diário e jornais de grande circulação, de modo que não há falar em ilegalidade.

Ademais, o cancelamento das averbações foi reconhecido como legal perante o Juízo responsável pelos Cartórios, inclusive já transitou em julgado, sem recurso das partes (Id. 211181855 - Pág. 13 e 17).

Portanto, tratando-se de bens imóveis a transferência do domínio somente se opera com o registro do título aquisitivo no Oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente (Lei nº. 6.015/73, art. 167), corolário dos arts. 1.245 e 1.267 do Código Civil brasileiro.

Diante disso, dada à ausência de expectativa do cumprimento efetivo do contrato por parte da promitente-compradora, ora apelante, escorreita a sentença em relação à improcedência da pretensão deduzida pela mesma quanto à busca da anulação do negócio jurídico subjacente e da pretensão de indenização de perdas e danos e dano moral.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA IMÓBILIÁRIA C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. REJEITADA.
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. REGULARIDADE. FRAUDE. NÃO CONSTATADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte se insurge contra a sentença e discute argumentos e matérias que foram deduzidos no Juízo de piso.
Verificada a regularidade do procedimento de cancelamento das averbações, não se evidencia nenhuma nulidade nos atos praticados. Cabia a parte autora comprovar a fraude, porém não o fez
.”
(TJ-MT - NU: 10060232920188110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE SOBRE IMÓVEL E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
– MERA AVERBAÇÃO DE PROPOSTA DE COMPRA – DIREITO PESSOAL – INOPONÍVEL ‘ERGA OMNES’ –
AVERBAÇÃO CANCELADA PELO NOTÁRIO REGISTRADOR – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRESCRITA – LEI 6766/1979
– BEM DE PROPRIEDADE DA VENDEDORA – ARTIGO 1.245 E § 1º DO CC - IMPOSSIBILIDADE DO PRETENDIDO – ARTIGO 1228 DO CC – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido. (1)- Mera averbação de uma PROPOSTA DE COMPRA de um imóvel na respectiva matrícula, posteriormente cancelada pelo Notário Registrador, pelo não pagamento do convencionado na forma do contratado e com espeque na Lei 6.766/1979, não confere titularidade (propriedade), não confere direito real oponível para pretensão de anular venda posterior do imóvel feito pelo proprietário a terceiros. Desta forma, não apresenta o suporte jurídico prescrito no artigo 1.228 do Código Civil, permanecendo a propriedade ao promitente vendedor, na forma do artigo 1245 e § 1º do mesmo comando legal substantivo. (2)- Neste contexto, não tem condições jurídicas de anular a venda posterior feito pelo proprietário a terceiros formalizado em Escritura Pública de Compra e Venda e a transferência da propriedade, por força do registro feito na matrícula e em conformidade com o que prescreve o Código Civil Brasileiro em relação a contratos de compra e venda de imóveis. (3)- O eventual descumprimento contratual, se realizado pela proponente vendedora, é questão que está afeta ao direito de cunho eminentemente pessoal e se revolve por outra ação se, porventura, comprovada a lesão do direito e não atinge terceiros que já tem a propriedade consolidada em seu nome por um ato jurídico perfeito e acabado. (4)-
Sentença que afirma que mera AVERBAÇÃO de uma PROPOSTA DE COMPRA, transfere a titularidade não está dentro do figurino jurídico e, desta forma, impõe-se, em grau recursal o conhecimento e provimento do apelo e, por consequência, julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência
.”
(TJ-MT 10109024520198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA
C/C REIVINDICATÓRIA – VALOR DA CAUSA – REFLEXO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO COM A AÇÃO – SOMA DO VALOR APROXIMADO DE CADA UM DOS IMÓVEIS REIVINDICADOS – PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COM ESTEIO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL ADMISSIVEL DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL, CONTENHA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, TENHA SIDO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E O PREÇO ESTEJA INTEGRALMENTE ADIMPLIDO – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE “FRAUDE” DO ATO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ARTS. 32 E 49 DA LEI Nº 6.766/79 C/C ART. 166, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA
– COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS COMPROMITENTES COMPRADORES INADIMPLENTES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O CONTRATO RESTARIA DESFEITO CASO A DÍVIDA NÃO FOSSE QUITADA, ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. 1. O valor da causa deve ser aquilatado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (CPC, art. 292, caput), e, em se tratando de demanda que versa sobre a propriedade de imóveis, deve corresponder ao valor dos bens reivindicados na lide. 2. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide (CPC, art. 292, § 3º). 3. O registro do compromisso de compra e venda à margam da matrícula do imóvel garante ao compromissário comprador direito real de aquisição sobre o bem (CC, arts. 1.225, VII, e 1.417), porém, isoladamente, não é título passível de outorgar o direito real de propriedade, tendo em vista que a transferência de propriedade de bem imóvel só se aperfeiçoa com o registro de título translativo no Registro de Imóveis competente (CC, art. 1.245). 4. Embora a ação reivindicatória seja, por excelência, a via jurídica disponível ao proprietário para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha (CC, art. 1.228), excepcionalmente, admite-se a legitimidade do compromitente comprador para intentar a ação petitória, mesmo não sendo o proprietário registral, desde que o pedido esteja fundo em direito decorrente do compromisso de venda e compra com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, que tenha sido averbado à margem da matrícula do imóvel e, ao tempo da distribuição, tenha ocorrido o integral pagamento do preço contratual. 5
.
É válido o cancelamento da averbação do registro do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel quando precedido de notificação do compromitente comprador inadimplente, com expressa advertência de que o contrato restaria desfeito caso a dívida não fosse quitada, de acordo com o procedimento previsto na Lei nº 6.766/79, e, liberada a compromitente vendedora dos laços contratuais, então definitivamente desatados pelo descaso aquiescente dos compromitentes compradores, nenhum impedimento legal ou convencional impede a venda dos lotes a novo interessado, tampouco o registro da escritura pública validamente outorgada para concretizar a transação
.”
(TJ-MT 10076778520178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024